Tribunal: TJMT
Processo: 1033672-53.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033672-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEFFERSON JOSE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 029.085.631-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DARKIAN SALVADOR DA SILVA - CPF: 018.816.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. AUTORIA E MATERIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PROVA ROBUSTA. TESTEMUNHO POLICIAL FIRME E COERENTE, CONSUBSTANCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO 8, DA TCCR/TJMT. TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA DELITIVA POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDESNTES JURISPRUDENCIAIS. CONTUDA QUE SE SUBSUME AO ART. 14, DA LEI N. 10.826/03.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) à pena definitiva de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa. A defesa busca a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como do crime de porte de munição por atipicidade da conduta, devido à ausência de perigo pela falta de apreensão de arma de fogo.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelo conjunto probatório, ou se pairam dúvidas que permitam a incidência do princípio
in dubio pro reo
; e (ii) estabelecer se a apreensão de munições de uso permitido desacompanhadas de arma de fogo configura conduta atípica, sob a alegação de ausência de perigo ou se, no caso dos autos,

o contexto de tráfico de drogas evidencia a lesividade da conduta.

III. Razões de decidir:

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem valor probante idôneo e se mostram suficientes para sustentar o édito condenatório, desde que se encontrem em harmonia com os demais elementos de prova presentes nos autos.

2. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de uma quantidade significativa de maconha (754,29g), balança de precisão e diversas embalagens tipo
ziplock
, elementos que evidenciam o intuito mercantil da conduta.

3. A abordagem policial em via pública encontra justa causa na atitude suspeita do agente (trânsito irregular em motocicleta e tentativa de fuga, com dispensa de objeto, ao avistar a viatura).

4. O ingresso domiciliar se justifica pela situação de flagrância no crime de tráfico de drogas (natureza permanente), especialmente quando a apreensão inicial em via pública e a confissão do réu sobre a existência de mais ilícitos na residência configuram fundadas razões para a busca.

5. O contexto fático da apreensão de munições de uso permitido, verificada em conjunto com o flagrante do crime de tráfico de drogas, afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois a situação demonstra ofensa à incolumidade pública e a maior lesividade da conduta.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

IV. Tese de julgamento:
“1. O depoimento policial possui valor probante idôneo para sustentar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, quando corroborado pelos demais elementos de prova, como a quantidade, forma de acondicionamento da droga e a apreensão de balança de precisão. 2. A apreensão de munições de uso permitido, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma de fogo, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância quando se verifica que a conduta ocorre em nítido contexto de tráfico de drogas, em razão da maior lesividade social. 3. A tentativa de fuga, em conjunto com a apreensão inicial de drogas em posse do agente em via pública e sua confissão sobre mais ilícitos na residência, configura justa causa para a busca pessoal e para o ingresso domiciliar, afastando a tese de ilicitude da prova”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, da Lei n. 11.343/06; art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023.
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; AgRg no HC n. 955.637/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 30/04/2025; AgRg no AgRg no RHC: 185213 SC 2023/0280381-4, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. em 19/11/2024; AgRg no AREsp: 2460607/SP 2023/0320111-9, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. em 20/02/2024;
TJMT
– N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; 0002626-88.2020.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 07/05/2024; N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024; N.U 1001449-84.2024.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; N.U 1002228-79.2024.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GEFFERSON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à
pena definitiva de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de

710 (setecentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos n
o art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03,
conforme decisão que se vê no Id. 310238486 e em mídia disponível no Id. 310238507
.

Em suas razões (Id. 310238509) a defesa postula pela absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar uma condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dúbio pro reo
, pois sem que haja juízo de certeza, não há como permanecer a condenação, sobretudo quando a instrução criminal não tenha demonstrado o seu envolvimento com a atividade de mercancia.

No que pertine ao crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sustenta a necessidade de absolvição diante da atipicidade da conduta por ausência de perigo. Aduz que embora tenham sido encontradas 9 (nove) munições de uso permitido, não foi encontrada qualquer arma de fogo, o que demonstra a inexistência de perigo e, consequentemente, a atipicidade material do fato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 310238515).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e manutenção da sentença condenatória (Id. 321037880).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 15 de dezembro de 2024
, por volta das 20h30, na via pública e imóvel sito à Avenida Maringá, nº 615, bairro Jardim Iguaçu, Rondonópolis/MT, os denunciados
Geferson José Cordeiro da Silva
e Darkian Salvador da Silva,
foram presos em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito 11 (onze) porções de substância com massa bruta de 257,31g (duzentos e cinquenta e sete gramas e trinta e um centigramas) e 1⁄2 (meio) tablete de substância com 496,98g (quatrocentos e noventa e seis gramas e noventa e oito centigramas), totalizando 754,29 gramas, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de maconha
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regularmente, consoante Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2024.218208-A01 (ID nº 179699294).

Ainda conforme apurado,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Geferson José Cordeiro da Silva, portou munição, de uso permitido, consistente em 09 (nove) munições de calibre .38 (intactas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, vide Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 179699297) e Boletim de Ocorrência nº 2024.380563 (ID nº 179699292).

Infere-se dos autos, que
a Polícia Militar em rondas pelo bairro Jardim Iguaçu
, nesta urbe,
avistou uma motocicleta de cor preta com o passageiro sem capacete e condutor com o item levantado, apenas encaixado na cabeça (sem estar afivelado) e, inclusive, carregando uma sacola de cor verde, razão pela qual optaram por proceder a abordagem no momento em que os denunciados estavam na frente do imóvel, todavia, ao notarem a presença dos policiais, o passageiro correu para o interior da residência e o condutor empreendeu fuga na motocicleta, ocasião em que os agentes policiais se dividiram e lograram êxito em proceder a abordagem dos denunciados
.

Durante os procedimentos de
buscas pessoais no denunciado Geferson José Cordeiro da Silva
fora
localizado uma sacola de cor verde contendo 09 (nove) munições de calibre .38 intactas e 02 (duas) embalagens tipo “ziplock” contendo maconha
. Em entrevista com o denunciado Geferson
informou que e morador da residência na qual o denunciado Darkian Salvador da Silva adentrou para tentar evadir da abordagem policial e, inclusive, que no local haviam mais porções de entorpecente
.

Após os procedimentos de buscas,
os policiais localizaram uma sacola de cor verde com 04 (quatro) embalagens tipo “ziplock” contendo maconha, 05 (cinco) embalagens tipo “ziplock” contendo maconha, 1⁄2 (meia) barra de maconha, 01 (uma) balança de precisão e várias embalagens do tipo “ziplock” (utilizadas para a divisão e comercialização do entorpecente), conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 179699297) e Boletim de Ocorrência nº 2024.380563 (ID nº 179699292)
. (grifos meus) (Id. 281411872).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando
GEFFERSON
nas sanções penais do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03 fixando-lhe a
pena definitiva de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de

710 (setecentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos n
o art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, pelo que passo a análise das irresignações recursais.

I – Tese de insuficiência probatória e incidência do princípio
in dubio pro reo
:

A defesa alega a fragilidade do acervo probatório, que com o acusado teriam sido encontradas 9 (nove) munições de calibre de uso permitido e pequena porção de droga (maconha), nada sendo encontrado em sua residência.

Consta na sentença condenatória os seguintes fundamentos:

(...)
A materialidade de ambos os crimes está evidenciada
não apenas por tudo que consta do inquérito, termos de exibição e apreensão, inclusive das munições e entorpecentes, mas
especialmente pelos laudos que atestam aí a natureza dos entorpecentes apreendidos
(...)
No caso, o laudo do ID um 179699294 com fotografias e resultados positivos para as presenças de THC nas substâncias apreendidas, além de uma balança digital
de cor branca,
várias embalagens plásticas vazias com resultados positivos aqui para a presença da maconha
. Com relação
às munições de arma de fogo
, igualmente
foram periciadas
. A perícia está no ID 19697826
e o resultado foi positivo para a eficiência
nesses cartuchos. Conforme conclusão constante do item cinco desse laudo, (...)
todos os cartuchos recebidos para exame foram eficientes no teste realizado
, conforme o manual de procedimento operacional padrão da SENASP.

Ultrapassada a questão da materialidade da dos crimes, no que tange a autoria em relação a Darkian Salvador da Silva, houve o pedido unânime das partes pela sua absolvição por ausência de prova suficiente da prática do crime de tráfico de drogas por parte de Darkian. De fato, Darkian foi preso ali no mesmo contexto em que Gefferson, mas a os próprios policiais não souberam declarar se ele estava participando efetivamente da manutenção e depósito daquela droga, se ele estava portando aquele entorpecente, guardando, e se ele realmente fazia parte daquela atuação criminosa, já que
na busca pessoal nada foi encontrado em poder de Darkian e

ficou claro que a casa, inclusive confessadamente neste onde foram aprendidos entorpecentes, que pese Jeferson diga que nada foi aprendido lá, mas a droga em que estariam os entorpecentes é de Jefferson
.

Então não há prova suficiente realmente para a condenação de Darkian, razão pela qual em relação a ele se impõe a absolvição conforme art. 386, VII, do CPP.
Com relação a Gefferson, a situação é diferente. Embora Gefferson negue a que que houvesse qual qualquer objeto ilícito em sua residência, sejam drogas, sejam munições, a as declarações policiais e todo o contexto ali de apreensão de diligências que foram registrados também no inquérito policial foram ratificados nessa data de forma bastante coerente e clara.

Geferson alega que os policiais teriam identificado o imóvel como sendo de sua propriedade, então teriam feito um esforço aí, né, de coletar uma droga para levar até a sua residência para incriminá-lo
.
Mas não há qualquer indício nesse sentido
.

Considerando que a droga foi apreendida no local onde o acusado mora, haveria necessidade de o acusado fazer alguma contraprova ou prova no sentido de que os policiais Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Valdivino Ferraz Filho de fato tem alguma intenção de prejudicá-lo nesse nível de gravidade
, já que nós temos inúmeros reincidentes em Rondonópolis. E se a polícia fosse se valer desse tipo de instrumento, como regra para incriminá-los, isso ocorreria com muita frequência, o que não é razoável, como também
não é razoável alegar que a polícia levaria ali mais de 700g de maconha somente para incriminar Gefferson.

É uma quantidade muito substanciosa. Então, de onde a polícia teria tirado esse entorpecente
? (...). Então, uma quantidade muito significativa de entorpecente é que não tem razoabilidade na autodefesa do acusado, embora ele seja totalmente lícito com a própria defesa alegou qualquer versão ali no sentido de se defender.
O que ficou provado tanto pelas declarações dos policiais é que Gefferson e Darkian foram abordados quando chegavam a essa residência e que nesse momento Gefferson foi localizado em seu poder, né, em revista pessoal, tanto as munições quanto uma parte do entorpecente e dentro da residência mais entorpecente, chegando a essa quantidade, além de balança de precisão, etc.
É evidente que
essa quantidade de droga é incompatível com a alegação de portos para consumo próprio
a qual sequer foi feito. Então,
impõe-se aí a condenação a Gefferson prática do crime de tráfego ilícito de entorpecentes.

Com relação ao crime de posse de munições, embora exista essa tese de que a depender da quantidade de munições apreendidas e no contexto em que isso ocorre, pode haver uma eventual consideração de que não há lesividade penal suficiente para ensejar uma condenação criminal pelas penas do art. 14 da lei de armas. No entanto, quando as munições são encontradas num contexto de tráfico de drogas
, inclusive juntamente com as drogas apreendidas e ainda por um agente que portava essas munições (...).
Então o contexto aqui faz toda a diferença. Nove munições de calibre .38, de posse de um agente que já tem uma condenação criminal por roubo, além de ter uma condenação também criminal já por tráfico de drogas e tendo sido encontrado de posse de entorpecente juntamente com essas munições, tendo ainda sido apontado como membro de organização criminosa, pelos policiais que falaram em juízo, inclusive disseram o seu apelido dentro da facção (...)
.

Então,
tudo isso torna lesiva, sim, a conduta do porte de munições, ensejando a condenação de Jefferson também pela prática do crime do artigo 14 da Lei de Armas
. Assim sendo,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos do Ministério Público para condenar Geferson José Cordeiro da Silva como incurso nas penas dos art. 33, da Lei de Drogas e 14, da Lei 10.826/03
e absolver Darkian Salvador da Silva, das acusações com fundamento no art. 386, do Código de Processo Penal. (grifos meus) (mídia disponível no Id. 310238507).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Ainda, do STJ, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA
.
DILIGÊNCIA MÍNIMA
.
BUSCA PESSOAL
E VEICULAR.
FUNDADA SUSPEITA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima especificada e diligências mínimas
. 5.
No caso concreto, a denúncia anônima especificada foi confirmada por diligência mínima, com o deslocamento dos policiais ao endereço indicado, momento em que confirmadas as informações
. 6. A busca pessoal e veicular não foi aleatória, mas baseada em informações precisas, justificando a diligência realizada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no HC n. 955.637/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 30/04/
2025
, DJEN de 08/05/
2025
) (grifos meus).

Deste Sodalício, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003.
NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, após denúncia anônima
de disparo de arma de fogo,
sendo encontrada a arma
com numeração suprimida em posse do recorrente,
o que afasta a alegação de ilicitude da prova
. 4. A
condenação foi fundamentada

em provas suficientes, incluindo
a confissão do recorrente e
depoimentos de policiais, dotados de presunção de veracidade, corroborados por outros elementos probatórios
. (...). (N.U 1001449-84.2024.8.11.0023, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/
2025
, Publicado no DJE 11/04/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. (...) 2. Fatos relevantes: (i) existência de
denúncia anônima específica a respeito do tráfico de drogas praticado pelo apelante
, sendo repassadas as suas características físicas e o seu endereço por um popular do mesmo bairro onde ele residia; (ii)
abordagem e busca pessoal do apelante em frente a sua residência, culminando na apreensão de uma porção
de pasta-base de cocaína,
o qual revelou que em sua casa teria mais drogas
; (iii)
revista domiciliar que ensejou a apreensão de outra porção de pasta-base de cocaína e maconha
, balança de precisão e dinheiro em espécie; (...) (v) depoimentos uníssonos dos policiais em ambas as fases da persecução penal acerca das circunstâncias da abordagem e da apreensão das substâncias ilícitas em poder do apelante; (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a
legalidade da busca domiciliar realizada e a validade das provas obtidas
; (ii) a suficiência probatória para manter a condenação; e (iii) o cabimento do regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A anterior apreensão de entorpecente em posse do apelante em via pública, em frente a sua residência, a depender do contexto, também legitima a busca domiciliar
. 6. A materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas pela apreensão das drogas, balança de precisão e dinheiro na posse do apelante, corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal. (...) IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido. (...) (N.U 1002228-79.2024.8.11.0042, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/
2025
, Publicado no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Consigno que o réu/apelante foi abordado porque uma viatura em rondas o avistou (juntamente com outro suspeito) transitando com motocicleta um sem capacete e o outro com capacete não afixado em sua cabeça e portando uma sacola verde, em atitude suspeita. Contudo, ocorre que a ordem de parada não foi respeitada, houve tentativa de fuga, sendo ele interceptado em sequência, quando em sua posse foram localizados parte do entorpecente (duas porções de maconha), além das munições de calibre permitido, e o restante da droga e balança de precisão localizados e apreendidos dentro de sua residência em frente ao local em que se deu a ação policial, em que encontraram em sua posse drogas e munição de arma de fogo, caracterizando o flagrante delito, que dá legitimidade à atuação policial, de maneira que não subsiste o pleito de insuficiência probatória.

Na hipótese foram apreendidos 9 munições calibre .38 intactas, 2 (duas) porções de maconha (
skank
) acondicionadas em embalagens do tipo
zip lock
, prontas para venda e no interior de sua residência havia mais entorpecentes, sendo apreendidas, no local indicado por GEFFERSON, outras porções de maconha e meia (1⁄2) barra da mesma substância, totalizando 754,29g, além de uma balança de precisão e diversas embalagens do tipo “ziplock”, comumente utilizadas para a divisão e comercialização da droga, conforme consta em Boletim de Ocorrência n. 2024.380563 (Id. 310237949), Termo de Apreensão (Id.

310238354), relatório policial (Id. 310238394), laudos periciais (Ids. 310238351 e 310238477):

Ademais, registro que não se vislumbra dos autos (e nem é ou foi alegação defensiva) que a autorização para ingresso tenha se dado mediante coação dos agentes policiais. Portanto, inexistindo qualquer vício de consentimento, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos.

Portanto, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudos periciais), constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia ausência de conteúdo probatório para sustentar o édito condenatório.

Isso porque se afere nos autos que o réu/apelante foi flagrado em posse de entorpecente e de munições de calibre de uso permitido apreendida próximo à sua residência, portanto, em via pública.

Embora o apelante tenha negado a prática de mercancia, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas foram elementos fundamentais para a caracterização do tráfico. Destaco que este Tribunal, em caso específico, a analisar a apreensão de 94,18g de droga, dividida em 14 porções, juntamente com depoimentos de policiais que confirmaram a abordagem e a apreensão, considerou suficiente para comprovar que não se tratava de mero consumo pessoal, mas da prática do crime de tráfico, mesmo sem a presença de um ato de venda no momento da abordagem. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES - DESCABIMENTO (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (...). (N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

No caso o termo de Id. 310238354 registra a apreensão de
11 (onze) unidades
de substância análoga a Maconha acondicionada em embalagens de Ziplock - Maconha
skank
;
1 (uma) unidade
de Substância análoga a Maconha - Meia Barra (
skank
11);
9 (nove) unidades
de Munição de Calibre 38, intactas;
1 (uma)
unidade(s)
Balança Branca de Precisão
(...).

Os relatos dos policiais nas fases extrajudicial e judicial convergem para um contexto probatório firme e coerente.

Na fase policial o PM
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
narrou que:

(...) QUE A EQUIPE DO GRUPO DE APOIO (GAP)
EM RONDAS PELO ENDEREÇO CITADO VISUALIZOU OS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA SENDO O PASSAGEIRO SEM CAPACETE E O CONDUTOR COM CAPACETE LEVANTADO
; QUE
O CONDUTOR CARREGAVA UMA SACOLA DE COR VERDE, A EQUIPE TENTOU REALIZAR A ABORDAGEM NO MOMENTO EM QUE A MOTOCICLETA COM OS OCUPANTES PARAVA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA
; QUE
AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, E QUE IRIAM SER ABORDADOS, O PASSAGEIRO CORREU PARA DENTRO DA CASA E O CONDUTOR EMPREENDEU FUGA NA DIREÇÃO OPOSTA, JOGANDO A SACOLA NO CHÃO
; QUE ASSIM A EQUIPE REALIZOU O ACOMPANHAMENTO DOS DOIS SUSPEITOS SENDO QUE O SUSPEITO DARKIAN FOI DETIDO DENTRO DA CASA E FOI FEITA A BUSCA PESSOAL E NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO; QUE
O SUSPEITO GEFFERSON CORREU EM DIREÇÃO A ESQUINA, SENDO QUE FOI DETIDO A DUAS QUADRAS DO LOCAL DA ABORDAGEM; QUE FOI FEITA A BUSCA PESSOAL EM SEU BOLSO E FOI ENCONTRADA UMA SACOLA VERDE PEQUENA COM 9 MUNIÇÕES CAL. 38 INTACTAS E NA REGIÃO GENITAL 2 DUAS EMBALAGENS DO TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (SKANK)
; QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO GEFFERSON,
ELE DISSE MORAR NO LOCAL ONDE ENTROU DARKIAN E QUE CORREU POIS HAVIA MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA
; QUE ASSIM
RETORNAMOS AO LOCAL ONDE O SUSPEITO GEFFERSON HAVIA JOGADO A SACOLA VERDE E FOI ENCONTRADO MAIS 4 (QUATRO) EMBALAGENS TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA (SKANK); QUE FORAM FEITAS BUSCAS NO LOCAL E NO GUARDA ROUPAS DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO MAIS 5 (CINCO) EMBALAGENS TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA (SKANK), MEIA BARRA DA MESMA SUBSTÂNCIA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO
DE COR BRANCA
VÁRIAS EMBALAGENS DO TIPO ZIPLOCK. TOTALIZANDO 11 (ONZE) EMBALAGENS DE PLÁSTICO TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA E MAIS MEIA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA UMA BALANÇA DE PRECISÃO E VÁRIAS EMBALAGENS DO TIPO ZIPLOCK
LACRADOS NO ENVELOPE N°06080345,
NOVE MUNIÇÕES INTACTAS CAL. 38
LACRADAS NO ENVELOPE PLÁSTICO N° 06075509; (...) O SUSPEITO
GEFFERSON É FACCIONADO CONHECIDO PELO VULGO DE "MODELO"

E CONSTAM PASSAGENS CRIMINAIS CONTRA O MESMO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
(grifos meus) (Id. 310238352).

Também na fase policial, o PM
Valdivino Ferraz Filho
narrou que:

(...) VISUALIZAMOS OS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA, SENDO QUE O PASSAGEIRO ESTAVA SEM CAPACETE E O CONDUTOR COM CAPACETE LEVANTADO; QUE
O CONDUTOR CARREGAVA UMA SACOLA DE COR VERDE E QUANDO A
EQUIPE TENTOU REALIZAR A ABORDAGEM NO MOMENTO EM QUE A MOTOCICLETA PARAVA NA FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA, O PASSAGEIRO CORREU PARA DENTRO DA CASA E O CONDUTOR EMPREENDEU FUGA NA DIREÇÃO OPOSTA, JOGANDO A SACOLA NO CHÃO;
QUE REALIZAMOS O ACOMPANHAMENTO DOS DOIS SUSPEITOS SENDO QUE O SUSPEITO DARKIAN FOI DETIDO DENTRO DA CASA E FOI FEITA A BUSCA PESSOAL E NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO; QUE O SUSPEITO
GEFFERSON FOI DETIDO A DUAS QUADRAS DO LOCAL DA ABORDAGEM E EM BUSCA PESSOAL EM SEU BOLSO FOI ENCONTRADA UMA SACOLA VERDE PEQUENA COM 9 MUNIÇÕES CAL. 38 INTACTAS E NA REGIÃO GENITAL 2 DUAS EMBALAGENS DO TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (SKANK)
; QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO GEFFERSON,
ELE DISSE MORAR NO LOCAL
ONDE ENTROU DARKIAN
E QUE CORREU POIS HAVIA MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA
; QUE ASSIM
RETORNAMOS AO LOCAL ONDE O SUSPEITO GEFFERSON HAVIA JOGADO A SACOLA VERDE E FOI ENCONTRADO MAIS 4 (QUATRO) EMBALAGENS TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (SKANK)
; QUE
FORAM FEITAS BUSCAS NO LOCAL E NO GUARDA ROUPAS DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO MAIS 5 (CINCO) EMBALAGENS TIPO ZIPLOCK CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA (SKANK), MEIA BARRA DA MESMA SUBSTÂNCIA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO DE COR BRANCA VÁRIAS EMBALAGENS DO TIPO ZIPLOCK
, QUE FORAM ENTREGUES NO ENVELOPE N°06080345,
E AS NOVE MUNIÇÕES
NO ENVELOPE PLÁSTICO (...). (grifos meus) (Id. 310238355).

Na fase judicial as narrativas foram ratificadas (relatório de mídias – Id. 310238507).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, e consubstanciado pelos robustos elementos probatórios, não há espaço para se cogitar da incidência do princípio
in dubio pro reo
.

II – Pleito de atipicidade de conduta (crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03):

A defesa alega que embora tenham sido encontradas 9 (nove) munições de uso permitido, não foi encontrada qualquer arma de fogo em poder do apelante, o que afasta a existência de perigo e, consequentemente, a tipicidade material do fato.

Ocorre que no caso em tela deve ser levado em conta todo um contexto fático, já que não houve a mera apreensão de munições, mas sim que estas foram apreendidos em conjunto com elementos que evidenciaram traficância.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REVISTA PESSOAL.
RÉU PARADO EM UMA ESQUINA. SUPOSTA FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. FUNDADA SUSPEITA. PORTE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE IMPÕE
. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no RHC: 185213 SC 2023/0280381-4, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - Sexta Turma, j. em 19/11/2024, Data de Publicação: DJe 29/11/2024) (grifos meus).

(...)
Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão,
a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que
foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre .38 e outra de calibre .32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis
(e-STJ fls. 265 e 363).
Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas
(e-STJ fl. 372),
o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2460607/SP 2023/0320111-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. em 20/02/2024, Data
de Publicação: DJe 26/02/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
COLIMADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SANÇÃO APLICADA
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava 4 munições em contexto com o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002626-88.2020.8.11.0040, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 07/05/2024, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifos meus).

O crime de porte irregular (art. 14, da Lei n. 10.826/03) consiste em portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório
ou munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em tela, o portar munições intactas, ainda que não apreendida arma de fogo, a atipicidade da conduta só se revelaria possível acaso não houvesse o contexto com o crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06, de modo que o contexto da apreensão permite a submissão ao tipo penal previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Diante desse quadro, o recurso defensivo não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Gefferson José Cordeiro da Silva

mantendo,
por estes e seus próprios fundamentos,

os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025